Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Após a inclusão em pauta, a parte apelante noticia a afetação da controvérsia discutida nos autos à sistemática dos recursos repetitivos pelo Tema n.o 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão submetida à julgamento é a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, com a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que, querendo, manifeste-se quanto à petição de ID 23438157 no prazo legal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Escoado o prazo com ousem manifestação da parte apelada, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora